Tribunal: TJBA
Processo: 0011065-14.2012.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0011065-14.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Manoel Gonçalves Oliveira Advogado(s): ESDRAS MOREIRA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, DO CP). PLEITO DE DESPRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – AUSÊNCA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Gonçalves Oliveira em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Pleito de Despronúncia – inviabilidade. Evidenciada a materialidade delitiva pelo Laudo de Exame de Necrópsia e presentes indícios suficientes de autoria apontados pelos depoimentos colhidos judicialmente e pela confissão em sede policial, mantém-se a decisão de pronúncia. 3. Exclusão da qualificadora do motivo torpe. De acordo com a prova dos autos, o móvel do crime teria sido o ciúme nutrido pelo Recorrente, supondo que a vítima estaria se envolvendo com sua então companheira. Neste caso, o exame mais aprofundado dessa circunstância deve ser realizado pelo Conselho de Sentença. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0011065-14.2012.8.05.0374, oriundo da comarca de Vitória da Conquista, no qual figura como Recorrente, MANOEL GONÇALVES OLIVEIRA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)